Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709011-48.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTE AO TIPO PENAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Hipótese em que, até o ano de 2021, em diversos locais do Brasil, inclusive no Distrito Federal, indivíduos, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios, integraram organização criminosa para a prática de delitos de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados e lavagem de dinheiro. Ausente prova de que dois dos acusados integravam a organização criminosa, diante da não demonstração da estabilidade, permanência e habitualidade de suas atuações, correta a sentença que os absolveu dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, bem como no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, foram suficientemente comprovadas pelas provas materiais e orais produzidas na fase inquisitorial e em Juízo. A prova dos autos é firme e apta a comprovar que dois dos réus atuaram, ativamente, na consecução das finalidades da organização criminosa, para pulverizar valores furtados de vítimas, mediante fraude bancária. Em relação ao crime de organização criminosa, revela-se correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois cometidos em âmbito nacional, bem como das consequências do crime, ante a subtração e a movimentação de consideráveis quantias, causando prejuízos de elevada monta às vítimas. No que tange à condenação dos réus pela prática do crime de lavagem de dinheiro, deve ser mantida a valoração com neutralidade das consequências do crime, que são inerentes ao tipo. Deve ser mantida a causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, tendo em vista que os crimes foram cometidos de forma reiterada e por meio de organização criminosa. Evidenciada a habitualidade criminosa, inviável o reconhecimento de crime único, devendo ser mantido o reconhecimento de concurso material de crimes. É descabida a responsabilização solidária dos réus, que lavaram parcela dos recursos ilícitos, pelo prejuízo total decorrente de infração penal antecedente (furto qualificado), que foi praticada por terceiros. Cabível a condenação dos réus à reparação mínima pelos danos morais coletivos ocasionados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de detração da pena. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo crime de lavagem de ativos, ao argumento de que não restou comprovada a origem ilícita do dinheiro; b) artigos 69 e 71, ambos do Código Penal e 1o, § 4o, da Lei 12.683/2012, defendendo que não há concurso material dos crimes quando o tipo penal traz a causa de aumento pela reiteração do crime por meio de organização criminosa. Pleiteia que seja reconhecido o crime único ou a aplicação de continuidade delitiva entre os 5 crimes de lavagem de ativos imputados ao insurgente. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, pede a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que os crimes não alcançaram outras unidades da federação e a justificativa da exasperação da pena possui fundamento genérico e inidôneo. Ainda, pretende que seja reconhecido o bis in idem entre a incidência da majorante do art. 1o, § 4o, da Lei 9.613/1998 pela reiteração delitiva na lavagem de dinheiro e a condenação por organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 69 e 71, ambos do Código Penal e 1o, § 4o, da Lei 12.683/2012, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de revisão de dosimetria da pena e reconhecimento de bis in idem, melhor sorte não colhe o apelo, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015